Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0707301-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DANILO SOARES VAZ DE MORAIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de carta manuscrita apresentada por DANILO SOARES VAZ DE MORAIS, filho de Tereza Cristina Soares Vaz de Morais, onde requer a concessão de comutação de pena e/ou progressão de regime. Após informações prestadas pelo Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento (ID Num. 44653132), a Defensoria Pública informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido. Comunique-se ao peticionante, pessoalmente, sobre o arquivamento de seu pedido. Diante do exposto, não havendo nada a prover, arquivem-se o processo com as cautelas de estilo. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador